Tribunal: CARF
Processo: 10680.918078/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918078/2020-86
ACÓRDÃO
1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA FÉ SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade
fiscalizatória. O princípio da verdade material implica a flexibilização do
procedimento probante, mas não serve para suprimir o descuido do
contribuinte em provar seu direito, em especial quando intimado na fase
fiscalizatória para cumprir com este ônus
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP de e-fls.
___ relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2016.
A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que, no curso da análise
do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não
saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp constatou-se
que não houve apuração de crédito na ECF correspondente ao período de apuração do saldo
negativo informado. Enquanto na PERDCOMP foi informado um saldo negativo de R$
1.357.259,68, na ECF o valor do crédito informado importou em R$ 0,00.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); arts. 1o a 3o, § 1o do art. 6o, e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 14 da IN RFB n.o 1.7017, de 17 de julho de
2017.
Cientificada do despacho decisório a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade em que argui as seguintes razões:
• DO DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
• Em dezembro de 2020 foi preenchida e enviada a declaração da ECF retificadora
demonstrando os créditos reapurados. Quanto ao PER/DCOMP, não foi possível a
transmissão devido a tramitação de processo administrativo, impossibilitando a correta
compensação dos créditos referentes a reapuração de IRRF e CSLL Retida, acima
mencionados.
• As referidas PER/DCOMPs foram devidamente preenchidas e aguardamos o julgamento
da Impugnação e autorização para envio das referidas declarações em conformidade com
o regulamentado pela RFB.
• DOS FATOS
• Em dezembro de 2020, foi realizada nova apuração referente ao ano calendário de 2016,
onde foi constatado o valor de saldo negativo de IRPJ de R$ 619,527,72 e o saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 170.373,43. Diante do exposto, foi necessário a
retificação da ECF para registros dos valores dos saldos negativos no qual a empresa tem
direito de compensação.
• Foi realizada a tentativa de retificação das PER/DCOMPs com base nos valores
descritos na ECF, onde podemos observar o direito creditório e o saldo de valores a pagar
a serem parcelados futuramente com anuência do ilustre julgador.
• DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
• DO CABIMENTO
• A Interessada somente pleiteou e utilizou-se dos meios corretos para garantir seu direito
creditório por meio da PER/DCOMP, instrumento que não foi apresentado
tempestivamente devido a impedimento no sistema que consta a informação de processo
administrativo.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
3
• Não há sustentação legal para impedimento do reconhecimento dos valores lançados nas
PER/DCOMPs.
• DA TEMPESTIVIDADE
• O prazo máximo para o sujeito passivo apresentar a declaração de compensação de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é de cinco anos,
conforme legislação vigente e também instruções do próprio portal da RFB.
• Nessa linha, para a referida compensação, deve-se apresentar a PER/DCOMP
demonstrando o direito do crédito, dentro do prazo legal, antes do transcurso do referido
prazo (IN n° 1.717/2017, artigo 68, parágrafo único), como assim foi feito.
• Para a compensação, a Interessada valeu-se da utilização dos créditos apurados,
passíveis de restituição ou de ressarcimento, para compensar (liquidar) débitos próprios
(relativos aos tributos e contribuições administrados pela própria RFB), podendo ser estes
tanto vencidos quanto vincendos, desde que observado o disposto na Lei n° 9.430/96 e os
artigos 65 a 97 da IN RFB N° 1.717/2017 como foi o caso em tela.
• DO DIREITO
• Embora não tenha sido possível retificar as PER/DCOMPs e em seguida as DCTFs,
porque se trata de declarações com processo administrativo tramitando, ou seja, ao
realizar a tentativa de retificação a Receita retomou o aviso: "A TRANSMISSÃO NÃO
FOI CONCLUÍDA O PERDCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO
DE DECISÃO ADMINISTRATIVA". Mesmo assim, não se pode deixar de considerar
o(s) crédito(s) do contribuinte que, se assim o ente fiscalizador o fizesse estaria de
encontro ao princípio constitucional do não confisco, ferindo o que disciplina a nossa
Constituição da República. Se houve erro material, esse deve ser reparado ou pelo
contribuinte administrativamente, ou em sua impossibilidade, contar com a reparação até
mesmo de ofício pela RFB, assim como pelos seus órgãos julgadores.
• DA FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE POR PARTE
DO FISCO
• Os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade constituem instrumentos de
controle de atos estatais abusivos, seja qual for a sua natureza.
• Destarte, o direito de compensação aqui discutido, deve ser julgado totalmente
procedente haja vista o saldo negativo demonstrado na apuração e na ECF Retificadora,
para lançamento na PER/DCOMP a ser retificada, não sendo nem um pouco razoável
tolher tal direito.
• DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
• O princípio do não confisco é uma garantia Constitucional concedida ao contribuinte
contra os excessos cometidos pelo Estado, impondo-lhe alguns limites e impedindo o
livre-arbítrio do legislador, quando este extrapola suas atribuições, impedindo o
contribuinte de compensar devidamente seus créditos tributários.
• Nessa linha, apenas pleiteia administrativamente a autorização para o envio das
PER/DCOMPs Retificadoras a fim de obter o reconhecimento da compensação via
PER/DCOMP. Tal negativa ao Direito Creditório assemelha-se à confiscação ao direito
de exercer plenamente o aproveitamento de tais valores.
• DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
• Requer:
a) Seja conferido o direito Creditório de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL;
b) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja julgada da impugnação;
c) Sejam autorizados os envios das PER/DCOMPs Retificadoras;
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
4
d) Seja autorizado o envio das DCTFs retificadoras;
e) Seja processada a ECF Retificadora, reconhecendo créditos reapurados e lançados
conforme demonstrado nesta impugnação;
f) Seja observada a conexão desta impugnação com o outro processo de número
10680.918079/2020-21, vinculados a compensação de saldo negativo de IRPJ no importe
de R$ 619.527,72 e o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 170.373,43, conforme
apurações devidamente demonstradas e comprovadas nessa impugnação;
g) Sejam canceladas as PER/DCOMPs n° 38662.86744.030517.1.3.02-4441, no
15616.82834.090118.1.3.02-3430 e no 29761.67590.090118.1.2.02-0721 para que as
novas PER/DCOMPs preenchidas possam ser transmitidas com os valores reapurados
devidamente;
h) Seja deferido o parcelamento no número máximo de parcelas deferidos pelo Governo
Federal do saldo a pagar apurado e a redução da penalidade de multa e juros com base no
Princípio do Não Confisco;
i) Seja deferido o pleito de apresentação de defesa oral perante Delegado da Receita
Federal do Brasil, agência de Belo Horizonte/MG, para explanação das razões de fato e
de direito que consubstanciam o direito creditório devidamente especificados nesta
Impugnação;
j) Seja devidamente intimada no prazo de 5 (cinco) do local e horário da sustentação oral
do pleito ao direito creditório
k) A produção de provas por todos os meios legais admitidos em direito.
14. Com a manifestação de Inconformidade vieram os documentos às e-fls. 38/2.999.
15. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$1.357.259,68
conforme tela inserida abaixo: (...)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 – DRJ07 analisou a
manifestação de inconformidade e proferiu acórdão cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. ECF.
DIVERGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual repete, praticamente, tudo o que constou da manifestação de inconformidade,
além do seguinte:
1) Com relação à alegada ausência de provas do seu direito, a Recorrente alega que
“a apuração foi feita por meio das notas fiscais que foram anexadas ao
processo, cujo resumo foi apresentado em planilha acima com CNPJs, receitas e
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
5
valores retidos de IRPJ e CSLL que fazem a composição do saldo negativo. Tais
valores encontram-se também demonstrados na ECF retificadora”;
2) Após discorrer sobre a regra estática de distribuição do ônus da prova, aduz que
no processo administrativo deve prevalecer o princípio da verdade material e que
o mesmo sobrepõe-se aos formalismos estritos; no caso concreto, existiria um
robusto contexto probatório que proporcionaria a verificação da existência dos
créditos alegados;
3) Defende a inversão do ônus da prova no caso em apreço (art. 139, VI, do CPC)
diante da obrigação de provar para aquele que, dentre as partes, estiver em
melhores condições para tanto, haja vista que preenchidos os requisitos previstos
no art. 373, § 1o, do CPC.
4) Conclui rechaçando veementemente o argumento de que teria faltado com sua
obrigação legal de provar o alegado, motivo pelo qual não poderia ser punida
por conduta que não teria cometido, tendo procedido dentro da legalidade em
todos os seus atos;
5) Coloca à disposição sua equipe de auditores para eventual diligência que
demonstre os valores ora mencionados neste processo administrativo e seu
direito de compensação do crédito existente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, devendo ser conhecido e apreciado por esta Turma.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário, praticamente repete, ipsis litteris, o
conteúdo da manifestação de inconformidade, à exceção das arguições postas às e-fls.
3.067/3.072, que versam exclusivamente sobre o conteúdo probatório existente no processo,
considerado insuficiente pela Autoridade Julgadora a quo. Assim, e considerando que nos
coadunamos com grande parte dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, utilizaremos da
prerrogativa constante do art. 114, § 12, inc. I, para reproduzir os termos da referida decisão
abaixo, sem nos furtarmos de fazer nossas considerações logo adiante, inclusive em relação aos
argumentos inovadores trazidos pela parte em seu recurso voluntário.
17. I – TEMPESTIVIDADE
18. Tempestiva a manifestação de inconformidade – MI, dela conheço.
19. II – PRELIMINAR
20. II.1 – Suspensão do Crédito Tributário
21. A Interessada pleiteia a suspensão do crédito tributário até a decisão final da
manifestação de inconformidade.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
6
22. O crédito tributário compensado já se encontra com a exigibilidade suspensa com a
apresentação tempestiva da presente manifestação de inconformidade, nos termos do art.
74, § 11, da Lei no 9.430/96.
23. Assim, não há qualquer decisão a ser efetuada acerca de tal fato.
24. II.2 – Sustentação Oral
25. A Interessada pleiteia a sustentação oral para a defesa do seu direito creditório, com a
intimação no prazo de cinco dias, estabelecendo horário e local.
26. Não há previsão legal para sustentação oral em fase de julgamento de primeira
instância administrativa. Assim, rejeita-se tal pedido.
27. II.3 – Produção de provas
28. A Interessada pleiteia a produção de provas por todos os meios legais admitidos em
direito.
29. A Manifestação de Inconformidade já deve vir instruída com as provas do direito
alegado, sob pena de preclusão (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972).
30. Além disso, o art.170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional – CTN, autoriza a compensação de créditos tributários, porém, com créditos
líquidos e certos.
31. Desse modo, quando da transmissão da Dcomp, o crédito pretendido já deve reunir os
atributos da liquidez (individualização do valor do crédito) e da certeza (existência com
suporte na lei), encargos que devem ser suportados pelo declarante.
32. Ainda que não fosse assim, os autos reúnem elementos bastantes para o julgamento.
33. Diante do exposto, rejeita-se o pedido para produção de provas.
34. II.4 – Conexão com o Processo no 10680.918079/2020-21
35. A Interessada pleiteia que seja observada a conexão entre o processo, oram em
análise, com o Processo no 10680.918079/2020-21.
36. Embora não haja uma determinação legal clara que possa estabelecer a conexão entre
os dois processos, o processo no 10680.918079/2020-21, fins evitar julgamentos diversos,
também foi julgado nesta mesma sessão de julgamento e com base nos mesmos
argumentos.
37. III – MÉRITO
38. III.1 – Cancelamento e Retificação de Perdcomp
39.
A Interessada pleiteia que sejam cancelados os Perdcomp n°
38662.86744.030517.1.3.02-4441,
15616.82834.090118.1.3.02-3430
e
29761.67590.090118.1.2.02- 0721, bem como a autorização de envio de novo Perdcomp,
dito retificador, para informar o crédito correto, como base na ECF retificadora.
40. O cancelamento e a retificação de Perdcomp fogem da competência deste órgão
julgador, ao qual só cabe analisar impugnações e manifestações de inconformidade,
depois de instaurado o litígio, nos termos do art. 330 do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, in verbis:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades
e fundos, e de penalidades;
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
7
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
.............................. (grifaram-se).
41. Além do que, a legislação veda o cancelamento e a retificação do Perdcomp após a
ciência do Despacho Decisório.
42. A compensação é regulada pelo art. 74 da Lei 9.430/96, no qual estabelece que a
declaração de compensação é confissão de dívida e a que a RFB disciplinará os
procedimentos, conforme transcrito abaixo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
.............................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
...........................
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)” ..........................
(grifaram-se)
43. E, nesse contexto, a RFB editou a IN RFB no 1.717/2017, que vigia à época do fato,
sendo substituída pela IN RFB no 2.055/2021, estabelecendo todas as formalidades a
serem cumpridas para a efetivação das compensações pleiteadas. Vale destacar os
seguintes dispositivos desse instrumento legal:
“IN RFB no 1.717, de 2017
........................
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO
.........................
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por
meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
8
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
..........................
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo sujeito
passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido
de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
...........................
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de ressarcimento e sobre
o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia Especial da RFB que, à data do
despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
......................
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia Especial da RFB
que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
....................... (grifaram-se)
44. Pela breve análise dos dispositivos legais, temos que a compensação tem as
características a seguir: (i) A declaração é confissão de dívida; (ii) só é possível requerer a
retificação dessa declaração antes de o contribuinte ser intimado a apresentar
documentos; e (iii) a retificação e/ou cancelamento só serão deferidos se a compensação
ainda estiver pendente de decisão administrativa a quem compete decidir sobre a
compensação, ou seja, o titular da unidade da RFB que jurisdicione o contribuinte.
45. Observa-se, portanto, que a declaração de compensação, ou seja, o PERDCOMP, é
um instrumento de confissão de dívida e que existe um rito pelo qual o contribuinte
pleiteia retificação/ cancelamento e quem o defere/indefere é a própria autoridade, a quem
compete decidir sobre a compensação. Em resumo, o titular da unidade da RFB é a
autoridade competente para decidir sobre a PERDCOMP, seja para analisar a sua
homologação, seja para analisar a retificação e/ou cancelamento requeridos.
46. Noutro prisma, verifica-se que, nos casos em que há uma decisão da autoridade acima
descrita não homologando a compensação pleiteada, caberá manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, conforme
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
9
previsto nos art. 74, § 9o, da Lei 9.430/96, c/c art. 135, § 4o, da IN RFB 1.717/2017, in
verbis:
“Lei 9.430/96
.........................
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..........................
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
...........................”
“IN RFB n° 1.717/2017
.....................
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
........................
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em razão da
natureza do direito creditório em litígio.
........................”
47. Conclusão simples, existem dois ritos distintos. Para o caso de não homologação de
compensação, onde é instaurado um litígio, cabe a manifestação de inconformidade à
DRJ, a quem compete julgar. Já para o cancelamento de PERDCOMP, só o titular da
unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte tem competência para deferir/indeferir.
48. Assim, não merece prosperar a pretensão da manifestante.
49. III.2 – Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
50. A Interessada requer a aplicação dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
para que o seu direito creditório seja reconhecido.
51. Cabe esclarecer que o princípio da razoabilidade não se restringe apenas à mera
análise para conferir se um ato, uma lei ou uma sentença foi editado, ou não, de forma
coerente com as normas que os presidiram. Há que se analisar a congruência entre as
situações ocorridas e as decisões da administração; a falta de congruência viciaria o ato.
52. Um ato não é razoável quando não existiram os fatos; quando os fatos, embora
existentes, não guardam relação lógica com a medida tomada; quando mesmo existente
alguma relação lógica, não há proporção entre uns e outros. A análise da razoabilidade e a
proporcionalidade convergem para ponderação de valores e bens jurídicos. Deve-se
considerar a adequação de meios, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
53. Deve ser ressaltada a necessidade desta apuração, posto que, o art.170 do CTN
somente permite a compensação de crédito tributário com créditos líquidos e certos,
cabendo ao Fisco fazer verificar a existência e o valor do crédito.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
10
54. No caso concreto, a autoridade fiscal constatou que havia inconsistência entre o valor
pleiteado no Perdcomp e aquele apurado na ECF da Interessada.
55. Ato contínuo, intimou-a para efetuar o acerto, seja corrigindo o Perdcomp, seja
corrigindo a ECF.
56. A Interessada quedou-se inerte.
57. Nada mais fez a autoridade fiscal, a não ser se escorar na legislação, não
homologando a compensação, haja vista a ausência de certeza e liquidez do crédito, nos
termos do art. 170 do CTN.
58. Assim, não procedem as argumentações da Interessada.
59. III.3 – Do Não Confisco
60. A Interessada requer a aplicação do princípio do não confisco para que o seu direito
creditório seja reconhecido.
61. O que a Interessada, de fato, requer é que a legislação aplicada ao caso concreto seja
afastada, com base no princípio de não confisco.
62. Ocorre que, estando a norma contestada em pleno vigor, há não base legal para afastar
a aplicação dela na via administrativa, a pretexto de falta de razoabilidade ou
proporcionalidade da pena cominada. A atuação do julgador administrativo é pautada
pelo princípio da legalidade estrita.
Assim, como a autoridade fiscal agiu no estrito cumprimento da legislação, não há espaço
para qualquer discricionariedade.
63. Assim, não merecem prosperar as alegações da Interessada.
64. III.4 – Do Direito Creditório
65. A DRF não reconheceu direito creditório ao interessado, sob o fundamento de que, no
sobredito período, não houve a apuração de saldo negativo. Além disso, a Interessado não
teria sanado as inconsistências objeto de termo de intimação.
66. Pois bem. O Programa Gerador de Per/Dcomps (PGD-Per/Dcomp) foi estruturado de
forma a recuperar informações constantes dos demais sistemas desta RFB.
67. Para o prosseguimento da análise do crédito ora pretendido, o PGD exige
conformidade entre as informações prestadas em ECF e as em Per/Dcomp.
68. A contradição apontada no Despacho Decisório – saldo negativo em Per/Dcomp, mas,
IRPJ a Pagar em ECF - só pode ser afastada mediante a retificação e/ou o cancelamento
de uma ou de ambas as mencionadas declarações.
69. A DRF emitiu Termo de Intimação sob no 2802405, no qual descreveu as
inconsistências verificadas, e solicitou à interessada providenciar as devidas retificações
(e-fls. 3.001):
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
11

70. A Interessada foi cientificada do termo de intimação em 06/03/2020:
(...)
71. Ressalte-se que o sobredito Termo informa que as inconsistências deveriam ser
sanadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da ciência da intimação.
72. Nesse sentido, à Interessada, que foi regularmente intimada das inconsistências,
caberia corrigir o erro, porventura, cometido, para que pudesse ter o seu direito ao crédito
reconhecido.
73. A apuração correta dos tributos cabe à Interessada, devendo a sua ECF ser expressão
da verdade.
74. A Interessada alega que apresentou ECF retificadora, corrigindo o erro na composição
do saldo negativo. No entanto, a retificadora só ocorreu após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou a compensação.
75. Constatou-se que foram transmitidas 02 (duas) ECF para o período, conforme tela
inserida abaixo:

76. Na ECF Original transmitida em 28/07/2017, foi informada Base de Cálculo de IRPJ
no valor de R$ 0,00 (Linha 01 do Registro N630), não havendo nenhum valor deduzido a
título de antecipações, sendo apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 0,00 (Linha 26 do
Registro N630), conforme telas do Registro N630 inseridas abaixo:
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
12

77. A ECF retificadora transmitida em 04/12/2020 foi informada Base de Cálculo de IRPJ
no valor de R$ 1.889.216,16 (Linha 01 do Registro N630), sendo apurado um Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 619.527,72 (Linha 26 do Registro N630), conforme
telas do Registro N630 inseridas abaixo:

78. Observa-se que em nenhuma das ECF apresentadas o saldo negativo apurado é igual
ao pleiteado no Perdcomp no 38662.86744.030517.1.3.02-4441 (e-fls. 3.006/3.017), qual
seja, o valor de R$1.357.259,68.
79. Vale ressaltar que a Interessada alterou a ECF, conforme retificadora apresentada em
04/12/2020, após a ciência do Despacho Decisório, ocorrida em 10/11/2020, perdendo,
portanto, a espontaneidade para a retificação. Ainda mais, quando há alteração da própria
Base de Cálculo do tributo.
80. Importante ressaltar que a Interessada foi intimada para corrigir as inconsistências
entre Perdcomp e ECF em 06/03/2020 e só foi apresentar a ECF Retificadora em
04/12/2020. Ou seja, cerca de 09 (nove) meses depois. E, assim mesmo, manteve a
divergência de valores.
81. A meu ver, embora a interessada cite princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
moralidade para ter reconhecido o seu direito ao crédito, é justamente com base nesses
princípios é que não pode o contencioso administrativo ser acionado pela falta de
compromisso de alguns ao prestar informações em suas declarações, que, frisando mais
uma vez, foi dada a oportunidade de corrigir eventual falha e nada fez.
82. Fica claro que as inconsistências apresentadas permaneceram, mesmo após ter sido
intimada para corrigi-las, conforme termo de intimação descrito anteriormente neste voto,
e até mesmo após a emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação.
83. Assim, não há certeza e liquidez do crédito, haja vista as inconsistências apuradas
entre a ECF e o crédito pleiteado em Perdcomp.
84. É importante registrar que a própria parcela que compôs o saldo negativo informado
no Perdcomp, qual seja, parcela de retenção na fonte, também não foi comprovada pela
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
13
Interessada, já que não juntou aos autos o comprovante de retenção, que é o documento
prevista na legislação, conforme arts. 987 e 988 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
“Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica
beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto
sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981,
de 1995, art. 86, caput ; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16) .
Parágrafo único. O órgão gestor de mão de obra fica responsável por fornecer aos
trabalhadores portuários avulsos, inclusive àqueles pertencentes à categoria dos
arrumadores, o comprovante de rendimentos de que trata o caput (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 65, caput e § 2o).
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do
art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
85. Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de pessoa jurídica
é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos o
utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do período, trimestral ou anual.
86. A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções que alega ter em
seu favor.
87. A Interessada apenas juntou aos autos várias notas fiscais que, isoladamente, não são
hábeis para comprovar a efetiva retenção.
88. Assim, não restou comprovado o direito creditório pleiteado.
Como vimos acima, a decisão recorrida estabeleceu os fundamentos para negar
provimento à manifestação de inconformidade na carência do conteúdo probatório constante do
processo para evidenciar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
A partir da análise de tudo o que consta no processo, verifica-se que a Recorrente
teria incorrido em erro ao apresentar a ECF original, onde apontava um saldo de imposto a pagar
igual a zero. Também teria incorrido em erro na demonstração do crédito que alegava possuir ao
transmitir a PERDCOMP, apontando um valor de R$1.357.259,68. Foi intimada a esclarecer tal
divergência e nada respondeu. Após a edição do despacho decisório apresentou ECF retificadora,
apurando, desta feita, saldo negativo de IRPJ de R$619.527,72. Tal valor continua sendo
divergente daquele informado na PERDCOMP original, embora em seu recurso alegue que não
teria conseguido transmitir a declaração retificadora para alterar a composição do crédito.
A DRJ considerou que a ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras impediria a confirmação das retenções que alega a Recorrente ter em seu favor;
além do mais, a juntada aos autos de inúmeras notas fiscais, isoladamente, não seria hábil para
comprovar a efetiva retenção e, por conseguinte, o direito creditório.
Independentemente da existência de divergência entre o valor do crédito
originalmente informado (R$1.357.259,68) e o que alega ser a Recorrente o correto
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918078/2020-86
14
(R$619.527,72), fato é que mesmo este último não pode ser considerado líquido e certo diante
das provas carreadas aos autos. É bem verdade que os comprovantes de rendimentos não são os
únicos documentos hábeis para comprovar as retenções sofridas; mas, tão somente as notas
fiscais, emitidas pela própria Recorrente, estão longe de ser suficientes para comprovar o direito
alegado. As planilhas apresentadas juntamente aos recursos, bem assim as declarações entregues
pela Recorrente também não suprem o conjunto probatório necessário.
Na falta dos comprovantes de rendimentos, as únicas provas passíveis de aceitação
seriam os documentos fiscais aliados à escrituração contábil, elementos que caberiam tão
somente à parte apresentar. E creio que o momento processual para tanto tenha se esgotado,
haja vista as oportunidades que teve para trazê-los ao processo. Portanto, por essas razões,
aliadas àquelas já aventadas na decisão recorrida, não cabe estender a análise probatória pela
realização de diligência, por exemplo, que não é cabível para suprir prova que deveria ter sido
apresentada em sede de manifestação de inconformidade; de se dizer que o procedimento de
diligência não se presta como remédio processual destinado a suprir a injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Quanto ao ônus da prova, considero absolutamente desarrazoada a tese defensiva
de que o mesmo, no presente caso, deveria ser invertido. O próprio artigo 373, do CPC, citado pela
Recorrente, é de clareza solar ao dispor que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus. Em sede de
restituição/compensação, o ônus da prova recai sempre naquele que é o maior interessado na sua
concessão/homologação, ou seja, a própria Contribuinte.
Portanto, inexistindo prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inúmeras inconsistências apuradas, de responsabilidade única e exclusiva da
Contribuinte, não há como prover o recurso.
As demais alegações, a exemplo da necessária aplicação dos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade, do não confisco, da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório, da legalidade etc, foram fundamentadamente respondidas pela decisão recorrida,
não havendo muito a se acrescentar.
Já os pedidos de cancelamento e retificação de declarações não merecem ser
conhecidos, haja vista a ausência de competência legal desta Autoridade Julgadora para tal. Por
último, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito também é inócuo, haja vista ser efeito
da própria interposição do recurso voluntário.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3089
DF CARF MF
Original